Tribunal: STF
Processo: ADI 4927
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Requerimento deduzido por terceiro. Ausência de legitimidade. Jurisprudência desta Suprema Corte que, com supedâneo no art. 7º da Lei nº 9.868/1999, não admite intervenção de terceiros estranhos à relação jurídico-processual nos processos objetivos de controle de constitucionalidade. Indeferimento do pedido.



    Referente à Petição nº 10292/2018 (evento 59):



    Vistos etc.



    1. Por meio da Petição nº 10292/2018 (evento 59), Guilherme Cezaroti requer:



    “(...) a imediata suspensão da tramitação de todos os processos envolvendo a inconstitucionalidade da limitação da dedução das despesas com educação de filhos dependentes prevista no art. 8º, II, ‘b’, da Lei nº 9.250/95, com a redação dada pela Lei nº 12.469/2011, com a finalidade de evitar julgamentos contraditórios dentro do próprio Supremo Tribunal Federal, o que viola a segurança jurídica e isonomia entre os jurisdicionados, até a conclusão do julgamento da presente ADI.”



    2. A intervenção de terceiros, nos termos do art. 7º da Lei. 9.868/1999, não é admitida na ação direta de inconstitucionalidade. A participação no processo objetivo de controle de constitucionalidade é excepcional e apenas comporta a figura do amicus curiae, destinado a pluralizar e a legitimar social e democraticamente o debate constitucional, com o aporte de argumentos e pontos de vista diferenciados, bem como de informações fáticas e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica e, inclusive, de novas alternativas de interpretação da Constituição da República.



    Vale destacar que mesmo na hipótese de admissão de intervenção do amicus curiae, este não pode sequer opor embargos de declaração em face de acórdão de julgamento de ação direta de inconstitucionalidade. Isso porque a jurisprudência desta Casa firmou-se no sentido de que os amici curiae, assim admitidos a contribuir com a Corte nos processos de índole objetiva, não ostentam, nessa especialíssima condição, legitimidade para opor embargos de declaração, sendo inaplicável, às ações de controle concentrado de constitucionalidade, a disciplina do art. 138, § 1º, do Código de Processo Civil. 



    Não é dado a terceiros – que de nenhum modo integraram a relação jurídico-processual – trilhar essa via de controle concentrado e formular pedido em ação direta de inconstitucionalidade em curso.



    3. Nessa linha é a jurisprudência desta Suprema Corte:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL DE AMICUS CURIAE. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO (ASSISTÊNCIA). INVIABILIDADE. LEI 20.805/2013 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL consolidou-se no sentido de que amicus curiae não possui legitimidade para interpor recursos em sede de controle abstrato de constitucionalidade. Precedentes. 2. O art. 7º da Lei 9.868/1999 e o art. 169, § 2º do RISTF afastam expressamente a incidência, no âmbito da Ação Direta de Inconstitucionalidade, da intervenção assistencial de terceiro concretamente interessado. 3. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia veiculada na inicial, que questionava a validade da Lei 20.805/2013 do Estado de minas Gerais em confronto com competência legislativa da União para legislar sobre trânsito e transporte (art. 22, XI, da CF). 4. Embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo com a decisão tomada, nem permitem que as partes impugnem a justiça do que foi decidido, pois tais objetivos são alheios às hipóteses de cabimento típicas do recurso (art. 1.022 do CPC/2015). 5. Embargos de declaração da Associação Mineira dos Estampadores de Placas Veiculares – AFAPEMG e da Associação de Clínicas de Trânsito do Estado de Minas Gerais – ACTRANS não conhecidos. Embargos de Declaração do Governador do Estado de Minas Gerais rejeitados”. (ADI 5774 ED, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-260 DIVULG 27-11-2019 PUBLIC 28-11-2019, destaquei)



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Representação de inconstitucionalidade. Leis nºs 11.764/03, 11.878/04 e 12.162/04 do Município de Campinas. Recurso extraordinário interposto por pessoa jurídica que não figurou como parte na ação direta. Controle concentrado. Ausência de legitimidade para recorrer. Requisitos para modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Tribunal de origem. Revisão. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de ser incabível a interposição de recursos por terceiros estranhos à relação processual nos processos objetivos de controle de constitucionalidade. Inteligência do art. 7º da Lei federal nº 9.868/99. 2. O reexame da existência dos requisitos para a modulação dos efeitos, no caso, não prescinde de uma reinterpretação dos fatos e das provas constantes do processo, o que, como se sabe, é de insuscetível ocorrência na via extraordinária, a teor do que dispõe a Súmula 279 da Corte. 3. Agravo regimental não provido”. (AI 836807 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 09/12/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 14-02-2017 PUBLIC 15-02-2017, destaquei)



    Inviável, portanto, admitir a intervenção do ora requerente, terceiro estranho à relação jurídico-processual e, por corolário, examinar o pedido por ele deduzido.



    4. Quanto à suspensão da tramitação dos recursos atualmente em curso no Supremo Tribunal Federal, acrescento, de todo modo, descabível decisão da Relatora desta ação direta sobre o tema, competindo ao Relator de cada recurso e ao respectivo colegiado eventual decisão nesse sentido.



    5. Ante o exposto, forte no art. 7º, caput, da Lei nº 9.868/1999, ao dispor que “não se admitirá intervenção de terceiros no processo de ação direta de inconstitucionalidade”, indefiro o pedido.



    À Secretaria Judiciária.



    Publique-se.



    Brasília, 05 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora